Tribunal: TJDFT
Processo: 0716182-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. COTA DE DEFICIENTE. CONDIÇÃO DE DEFICIENTE AUDITIVA. DEFICIÊNCIA UNILATERAL TOTAL DEFINITIVA. COMPROVADA. LEI DISTRITAL N.o 4.317/2009. PREVISÃO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Deficiência auditiva unilateral total da apelada fora bem caracterizada frente à apresentação de exames de audiometria, relatórios médicos especializados e avaliação biopsicossocial.
2. O edital para o cargo de Cirurgião Dentista da Secretaria de Estado de Saúde do DF utiliza-se da Lei Distrital n.o 4.317/2009 para caracterizar a deficiência, que explicita as categorias que a definem, o art. 5o, inc. II, a), que trata especificamente da deficiência auditiva por perda unilateral total.
3. A decisão administrativa que invalidava a condição de deficiente da apelada deve ser cassada, pois se verifica que esta não obedeceu ao próprio edital e a legislação distrital em vigor.
4. Não há de se falar acerca de infringência aos princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade e independência de poderes visto que o que se constatou fora apenas o resguardo dos direitos da candidata frente à normativa posta, edital e legislação distrital, para o seu exercício, papel este, ultimado constitucionalmente pelo Judiciário.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
6. Recursos conhecidos e não providos. Majorada a verba honorária de sucumbência.